Tribunal: TJSP
Processo: 1016257-36.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais – Inscrição no CADIN Municipal por dívidas de IPTU, a despeito da existência de depósito integral das quantias discutidas em Juízo – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que não contraria o

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais – Inscrição no CADIN Municipal por dívidas de IPTU, a despeito da existência de depósito integral das quantias discutidas em Juízo – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso da Municipalidade não provido e Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016257-36.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado/apelante FUNDAÇAO
RICHARD HUGH FISK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016257-36.2014.8.26.0053 -Voto no 9121
2
Apelação Cível no 1016257-36.2014.8.26.0053.
Apelantes e reciprocamente Apelados: Municipalidade de São Paulo e Fundação
Richard Hugh Fisk.
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem: Carmem Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira.
VOTO No 9121
APELAÇÕES CÍVEIS Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
com Indenização por Danos Morais
Inscrição no CADIN
Municipal por dívidas de IPTU, a despeito da existência de
depósito
integral
das
quantias
discutidas
em
Juízo

READEQUAÇÃO DO JULGADO Aplicação do art. 1.040,
inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no
1.492.221/PR, Tema no 905-STJ Acórdão que não contraria o
julgado
paradigma

Decisão
mantida

Recurso
da
Municipalidade não provido e Recurso da autora parcialmente
provido.
O Acórdão de fls. 796/803, por maioria de votos,
negou provimento ao Recurso de Apelação da Municipalidade de São Paulo e deu
parcial provimento ao Recurso de Apelação da autora, Fundação Richard Hugh
Fisk, vencido em parte o 3o Juiz, que declarou a fls. 804/807.
Dessa decisão, a Municipalidade de São Paulo
opôs Embargos de Declaração, a fls. 809/815, rejeitados pelo Acórdão de fls.
818/822, ensejando, por consequência, a interposição, por ela, de Recurso Especial,
a fls. 824/836, e de Recurso Extraordinário, a fls. 837/845.
Após a apresentação de contrarrazões por ambas as
partes (fls. 847/869 e 870/892), a Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal, em 16 de fevereiro de 2017, sobrestou o Recurso Extraordinário em
observância ao quanto preconizado no §1o do art. 1031 do CPC (fls. 894/895).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016257-36.2014.8.26.0053 -Voto no 9121
3
Apresentada manifestação da autora sobre o
julgamento do mérito do RE no 870.947 (fls. 899), a Presidência da Seção de Direito
Público do TJSP, em 13 de março de 2020, explicitou o entendimento do E. STJ, no
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do E. STJ, DJe
30.10.2019, segundo o qual “1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de
modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório. 2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016257-36.2014.8.26.0053 -Voto no 9121
4
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com
os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...) 4. Preservação da coisa
julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (g.n.).
Em razão do quanto exposto, a Presidência da
Seção de Direito Público deste E. TJSP determinou, assim, que os presentes autos,
então, retornassem a esta Turma Julgadora, em abril deste presente ano (2020), para
reapreciação da decisão de fls. 796/803, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC,
ante o posicionamento até então adotado.
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao despacho de fls. 900/902, reaprecio
somente a matéria relativa à incidência dos encargos legais sobre o valor arbitrado a
título de indenização por danos morais em favor da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016257-36.2014.8.26.0053 -Voto no 9121
5
Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
com Indenização por Danos Morais, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 681/688, sob o fundamento de que descabia qualquer manifestação
relativa à declaração de nulidade dos apontamentos realizados no CADIN Municipal
em nome da autora, contudo, deveria ser acolhida a pretensão referente à
indenização por danos morais em favor dela, porque desnecessária se fazia a
comprovação dos prejuízos morais sofridos, diante da inafastabilidade da
responsabilidade objetiva do Estado, preconizada no artigo 37, §6o, da Constituição
Federal. Determinou, assim, o D. Juízo a quo, o cabimento da indenização, em favor
da autora, de R$ 10.860,00 (valor equivalente a 15 salários mínimos vigentes à
época da decisão), quantum este acrescido de juros de mora, a partir da citação, e
correção monetária, a partir da data do decisum, ambos calculados nos termos do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, ou seja, de
acordo com o índice da remuneração básica das cadernetas de poupança,
condenando, ainda, as partes, em face da sucumbência recíproca, a arcarem, em
proporções iguais, com o pagamento de custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios respectivos.
Apelou o Município de São Paulo, alegando que a
indenização por dano moral não poderia ser estendida a pessoas jurídicas, bem
como que esse dano não pode ser presumido. Defendeu, ainda, a redução do valor
fixado a título de danos morais, requerendo, ao final, o provimento do seu apelo.
Apelou
a
Fundação
Richard
Hugh
Fisk,
objetivando a exclusão do seu nome no CADIN Municipal, com relação aos
Comunicados 898214, 249775 e 305304, indevidamente lançados, bem como a
majoração da indenização por dano moral, além do afastamento da aplicação da Lei
no 11.960/2009, bem como a sucumbência integral da Municipalidade, postulando,
ao final, o provimento do seu recurso.
Os
apelos
tempestivos
foram
recebidos
e
processados, com apresentação de contrarrazões apenas pela autora, a fls. 726/748.
O Acórdão de fls. 796/803, relatado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016257-36.2014.8.26.0053 -Voto no 9121
6
Desembargador Cláudio Marques, reformou a r. sentença para determinar a
exclusão do nome da Fundação autora do CADIN Municipal e, quanto à
indenização a título de danos morais arbitrada em Primeiro Grau, afastou a alegação
da Municipalidade de que a indenização por dano moral não poderia ser estendida
às pessoas jurídicas, diante do que dispõe a Súmula no 227 do STJ. Além disso,
manteve o quantum indenizatório arbitrado em Primeiro Grau, decidindo, de ofício,
que os juros de mora incidentes deveriam ser calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e aplicados à caderneta de poupança, nos termos
da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde o
evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ e, no que tange à correção
monetária para os danos morais, o termo inicial seria a data do arbitramento
(desde a publicação da sentença), de acordo como a Súmula no 362 do STJ, com
base no índice IPCA, em razão da declaração de inconstitucionalidade de
alguns dispositivos da Emenda Constitucional no 62/2009 e, por arrastamento,
de parte do art. 5o da Lei 11.960, de 2009. Ao final, condenou a Municipalidade
aos ônus sucumbenciais, fixando a verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Não merece reparo tal decisum, especialmente no
que se refere aos encargos legais aplicados ao quantum indenizatório.
Isso porque, como já explicitado, o E. STJ, no
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, determinou que o art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não deveria ser aplicado nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, cabendo, sim, a incidência do
índice IPCA-E, enquanto fosse capaz de captar o fenômeno inflacionário, afastando-
se a modulação dos efeitos da decisão, posto que aplicável apenas nas situações em
que os precatórios tivesse sido expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, que
não é o caso dos autos.
Quanto aos juros de mora nas condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, como na sub judice, datadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016257-36.2014.8.26.0053 -Voto no 9121
7
período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009, o E. STJ firmou entendimento
de que eles deveriam incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, tal como já decidido.
Portanto, a decisão exarada por esta Colenda 14a
Câmara de Direito Público está em consonância ao hodierno entendimento do E.
STJ.
Posto isso, deve ser mantida a conclusão
encontrada pelo v. acórdão de fls. 796/803, para dar parcial provimento ao
Recurso de Apelação da Fundação Richard Hugh Fisk e negar provimento ao
Recurso de Apelação do Município de São Paulo.
SILVANA M MOLLO
Relatora